Tribunal: TJES
Processo: 5032124-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032124-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELODINA DA CONCEICAO SOARES e outros (2)
RECORRIDO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032124-11.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
HELODINA DA CONCEICAO SOARES e HELOISA DA CONCEICAO SOARES

RECORRIDA:
EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
HELODINA DA CONCEICAO SOARES
e
HELOISA DA CONCEICAO SOARES
e
EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
contra a sentença proferida em
ID 6408130
, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, da seguinte forma:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de condenar, solidariamente, as Requeridas EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e DEUTSCHE LUFTHANSA AG na obrigação de fazer de remarcação das passagens adquiridas pela parte Autora, sem multa e taxa de remarcação, permitida, apenas, a cobrança de diferença tarifária, se houver documentalmente comprovada, sendo no período de 20 de março a 13 de abril de 2024, classe econômica Vitória/ES x São Paulo /SP e classe Premium Coach de São Paulo x Tóquio. Para tanto, deve a parte Requerida considerar o valor das passagens originalmente pagas pela parte Autora de forma atualizada, com correção monetária pela tabela da Corregedoria Geral do TJ/ES, desde a aquisição.

Quanto a restituição, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para manifestação da parte Autora pela opção do reembolso. Em caso de solicitação de reembolso deve ser realizado de forma simples, referente ao valor integral da passagem, de R$ 19.837,40 (dezenove mil e oitocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), observada a atualização monetária calculada com base no INPC desde o desembolso (07/10/2020) e com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil).

No caso de pedido de reembolso, tendo em vista o transcurso o prazo de doze meses desde o cancelamento do voo, a restituição deve ser realizada de forma imediata pela Requerida.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte recorrente/requerente pugna pela reforma da sentença para excluir da condenação da obrigação de fazer consistente na remarcação da passagem a permissão ou possibilidade de cobrança de diferença tarifária visto que, segundo alegada, nos termos do artigo 3º, §2º da Lei Federal n. 14.034/2020, a remarcação deve ocorrer sem a referida cobrança, além de ter a companhia aérea requerida, ora recorrida, impugnado em contestação a ausência de custo para a remarcação (seja multa, taxa de remarcação ou diferença tarifária). Busca, também, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Além disso, a outra parte recorrente, a primeira requerida, pugna pela reforma da sentença para ser acolhida a sua ilegitimidade passiva por ser apenas a intermediária da venda da passagem, não havendo qualquer responsabilidade sobre os fatos alegados na petição inicial, visto que são atos exclusivos da companhia aérea.

Por sua vez, todas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos inominados.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, em relação ao recurso da
primeira requerida
,
EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença
, em relação
ilegitimidade
e
responsabilidade civil (solidária)
da
primeira requerida
,
deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Além disso, em relação ao recurso das partes requerentes,
HELODINA DA CONCEICAO SOARES
e
HELOISA DA CONCEICAO SOARES
, verifica-se que almejam que seja reformada a sentença para excluir da condenação da obrigação de fazer consistente na remarcação da passagem a permissão ou possibilidade de cobrança de diferença tarifária visto que, segundo alegada, nos termos do artigo 3º, §2º da Lei Federal n. 14.034/2020, a remarcação deve ocorrer sem a referida cobrança, além de ter a companhia aérea requerida, ora recorrida, impugnado em contestação a ausência de custo para a remarcação (seja multa, taxa de remarcação ou diferença tarifária). Busca, também, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, embora o juízo de primeiro grau tenha fundamentado que a cobrança de diferença tarifária encontra amparo legal (art. 10, Resolução n. 400 ANAC), vejo que, no presente caso, a própria companhia aérea, não impugna/contestação essa pretensão da parte consumidora, reputando-se verdadeira a alegação autoral de que a remarcação ocorreria com
isenção da multa
e de
diferença tarifária
.

Ademais, ao contrário do que pretende a parte recorrida, não foi remarcação por vontade do consumidor, mas cancelamento do voo pela companhia em razão da pandemia e, posteriormente, ocorreu novo cancelamento, e, sendo assim, a remarcação da passagem deve ocorrer sem multa e sem cobrança de diferença tarifária.

Em relação ao pedido de dano moral, o qual foi rejeitado em primeiro grau, vejo que merece reforma a sentença recorrida. Isso porque, é bem certo que o mesmo pode ser inferido
in re ipsa
, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente a não realização da remarcação sem a cobrança de diferença tarifária ou sem a realização do reembolso pelas requeridas, mas na recusa renitente desta em solucionar o impasse que somente teve o valor restituído após o ingresso da presente demanda, sobretudo que em razão da Lei Federal n. 14.034/20 já é possibilitada a parte requerida a remarcação ou a restituição do valor em até 12 (doze) meses da data do cancelamento do voo (art. 3º) e, mesmo diante de referida benesse legislativa excepcional decorrente do estado de pandemia, ainda assim as requeridas deixaram de remarcar o voo ou de restituir o valor da parte requerente.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada parte requerente, com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente,
EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, em relação a sua
ilegitimidade
e
responsabilidade civil (solidária)
.

Em relação ao recurso interposto pela recorrente,
HELODINA DA CONCEICAO SOARES e HELOISA DA CONCEICAO SOARES
, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida em relação a condenação da
obrigação de fazer
consiste na remarcação da passagem adquirida pelas partes requerentes, sem multa, taxa de remarcação ou diferença tarifária, bem como para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por
danos morais
, condenando as partes requeridas, solidariamente, a pagarem a
cada parte requerente
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

Mantem-se inalterados os demais termos da sentença.

CONDENO
a parte recorrente,
EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)